Tribunal: TCU
Processo: 020.325/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra o Acórdão 1.235/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 1235/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Leila Machado Campos foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Câmara dos Deputados.